Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação ordinária proposta por candidato de concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica do Distrito Federal visando a atribuição de pontos na prova discursiva para aprovação.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedente a pretensão do autor.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a existência de ilegalidade na atuação da Banca Examinadora que permita a atuação do Poder Judiciário, observado o Tema no 485/STF.
III – Razões de decidir
4. A atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente à correção da prova discursiva de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a banca examinadora para ingressar no mérito dos critérios de correção da prova, Tema no 485/STF.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Legislação relevante: Lei Distrital no 4.949/2012, art. 36, §1o; Lei Federal no 9.784/1999, art. 50, inc. III.